Tribunal: TJDFT
Processo: 0718678-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0718678-36.2022.8.07.0016 RECORRENTE: MARCELO ROBERTO DA SILVA MONTEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO NO QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES ADMINISTRATIVOS (QOPMA) MEDIANTE RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS À PROMOÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente sustenta que faz jus à promoção de 2o Tenente QOPMA, a contar de 2018, pois foi preterido no acesso ao Quadro de Oficiais de Administração - QOPMA, na medida em que o réu manteve, indevidamente, a promoção de outra militar. Assim, como forma de restabelecer a hierarquia e a disciplina, seria necessário equiparar sua patente à da militar tomada como paradigma. Alega que preenche todos os requisitos legais para acesso ao quadro QOPMA, uma vez que o curso CHOAEM pode ser frequentado em momento posterior. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a preterição da promoção ao autor nos termos da exordial sendo lhe garantida a promoção retroativa a contar da data de 22 de novembro de 2018. 2. Recurso próprio e tempestivo. Com custas e preparo regulares (IDs 37634100 e 37634101). Contrarrazões apresentadas (ID 37563670). 3. É certo que para inclusão no Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos (QOPMA) o policial deverá ser selecionado, dentro do somatório das vagas do respectivo quadro, para matrícula em Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, concluir com aproveitamento o Curso de Formação de Oficiais, ser declarado Aspirante-a-oficial e ser aprovado em estágio probatório (Lei 12.086/2009, artigos 32 e 35). 4. Além disso, a promoção em ressarcimento de preterição (praticada em casos extraordinários, a exemplo de comprovado erro administrativo - Lei 12.086/2009, art. 15, V) é efetivada após ser reconhecido o militar como preterido ao direito à promoção que lhe caberia, segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competiria na escala hierárquica, como se promovido à época devida (Lei 12.086/2009, art. 14). 5. No caso concreto, observa-se que a militar paradigma permaneceu nomeada ao posto de 2o Tenente, mesmo após a revogação da liminar que deferiu sua nomeação. Todavia, a mera alegação de erro administrativo não é suficiente para garantir ao recorrente promoção por ressarcimento de preterição, pois não comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais ao tempo da convocação, notadamente no que se refere a sua aprovação no processo seletivo destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos e conclusão do Curso de Formação de Oficiais - CHOAEM. Se na data em que foi lançado o Curso de Habilitação de Oficiais o autor não estava apto a ser convocado para participar, não há preterição. Caso a militar paradigma não fosse convocada, o autor também não seria. Precedentes das três Turmas Recursais do Distrito Federal: (Acórdão 1397450, 07262533220218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1396175, 07346542020218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1380203, 07232272620218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no PJe: 31/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Sem a demonstração de que o recorrente satisfazia todas as exigências legais para participar do CHOAEM, do qual a militar paradigma participou por força de decisão judicial, não há como deferir sua inclusão no curso, tampouco a promoção pretendida, cuja exigência vai além da participação no curso. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos. 7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor atualizado da causa. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1607599, 07186783620228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 38996308 e 38996559). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 42 da CF/88. Cita dispositivos da Lei n. 12.086/2009 (que dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) e do regulamento de promoção de praças da PMDF (decreto n. 7.456/83) para fundamentar o alegado direito. Verifica-se que a discussão se refere ao suposto direito do autor à promoção de 2o Tenente QOPMA, a contar de 2018, em virtude de preterição no acesso ao Quadro de Oficiais de Administração (QOPMA). O recorrente busca o reconhecimento da preterição da promoção, a qual pugna seja retroativa a contar de novembro de 2018. Nota-se que o acórdão impugnado analisou o caso em tela à luz da legislação aplicável e concluiu que a parte autora deixou de demonstrar que satisfazia todas as exigências legais para participar do curso de formação, razão pela qual sua inclusão no curso e consequente promoção não poderiam ser deferidas. Nessa acepção, ressoa claro que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente